Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-81.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002226-81.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL GONCALVES BRITO e outros Advogado(s): PAULO KLEBER CARNEIRO CARVALHO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11343/06. ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. 1) PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. 2) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES. ART. 14 DA LEI 10826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ENUNCIADO DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ART. 33 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou os recorrentes a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei Antidrogas); artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e artigo 180, do Código Penal. 2. Inconformados, os Recorrentes, em suas razões recursais, pugnaram pela reforma do decisum: o primeiro, no mérito, (i) por sua absolvição e, subsidiariamente, a (ii) reforma da dosimetria; a segunda, (i) pela absolvição, sob tese de insuficiência probatória, quanto ao delito art. 180 CP, atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo; quanto ao art. 14, da Lei n. 10.826/2003, pela atipicidade da conduta ante a ausência de prova de materialidade do delito; (ii) pela desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para o delito previsto no art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006; (iii) e, por fim, pela incidência da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (id. 64426098, fl. 18-19) e Autos de Entrega (id. 68805269, fl. 13), bem como do Laudo de Constatação Provisório à fl. 38 de id. 64426098 e os Laudo de Exame Pericial Definitivo de id. 64426114, cujos termos atestam a natureza proscrita da substância apreendida em poder dos Recorrentes, encontrados dentro do referido veículo. A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição. 4. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Desse modo, não havendo qualquer elemento que demonstre estarem os agentes se escusando do seu papel de apurar o crime e de demonstrá-lo como de fato ocorreu, nem existindo qualquer interesse particular, não pode ser aceita a tese de que os depoimentos em comento são fracos para embasar uma condenação. 5. Sobre a irresignação acerca da ausência do elemento subjetivo referente ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não assiste razão à Recorrente. Denota-se da farta doutrina que, para configuração do crime de receptação, faz-se necessário a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa. No caso dos autos, consoante já mencionado, os acusados foram flagranteados, na região do CIA I, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal, na condução de um veículo que fora identificado possuir restrição de furto ou roubo. Na oportunidade, ainda, durante a abordagem veicular e pessoal, foram localizadas as munições, o simulacro de arma de fogo e os entorpecentes. A despeito da farta argumentação trazida pela Defesa técnica pela ausência do elemento subjetivo, tem-se que se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, cabe à Defesa sustentar provas acerca da origem lícita do bem ou de que sua conduta fora culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes STJ. 6. Sobre a tese de a ausência de prova de materialidade do delito por ter sido apreendida quantidade ínfima de munição desacompanhada da arma de fogo, não merece prosperar, eis que, tal circunstância, por si só, não implica a atipicidade da conduta. No caso dos autos, a despeito de se constatar a irrisória quantidade de munições apreendidas a incidir o referido princípio da insignificância, afastando, no caso concreto, a tipicidade material delitiva, as munições foram apreendidas no contexto de tráfico de drogas, demonstrando que os acusados estavam envolvidos com a criminalidade. À vista disso, é certo que a conduta praticada não se mostra revestida de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância. Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que fixou a seguinte tese: “Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto do cometimento de outro crime”. 7. Sobre a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para o delito previsto no art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, de igual modo, não assiste razão. Isso porque, além de fundadas as razões que precederam a ação dos policiais, as circunstâncias que se apresentaram demonstram a finalidade mercantil da droga apreendida, afastando-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso previsto no art. 28 da Lei de Drogas, haja vista que fora apreendido, em decorrência da busca e apreensão, “B) 01 simulacro de arma de fogo, modelo pistola, marca KWC, com carregador; C) 02 (duas) munições, calibre 45 (quarenta e cinco); D) 02 (duas) munições, calibre 9mm (nove milímetros); E) 01 (uma) munição, calibre .40 (ponto quarenta); F) 15,40g (quinze gramas e quarenta centigramas) de droga (substância entorpecente que determina dependência física e psíquica) conhecida vulgarmente como cocaína, de cor branca, em forma de pó, distribuída em 44 (quarenta e quatro) porções acondicionadas individualmente em microtubos (pinos) plásticos”, não se podendo obliterar, igualmente, que se afigura despiciendo ser o agente no momento certeiro da prática da mercancia para se caracterizar o delito de tráfico de drogas. A apreensão de quantidade de grande importância de entorpecentes em poder do agente e a forma do acondicionamento da droga, acrescidas das palavras consistentes das testemunhas, vislumbram uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância. 8. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 9. Sobre o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não assiste razão aos Apelantes, pois as circunstâncias que ocorreram a prisão, flagranteandos em posse dos acusados, além do ilícito entorpecente, munições de grosso calibre (45, 9mm e .40), dinheiro e simulacro, demonstra ser incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, haja vista indicar que o agente se dedica a atividades criminosas. Ao cabo, a minorante apontada tem a vocação clara de promover uma punição com inferior rigidez, ao chamado “pequeno traficante”, em outras palavras, aquele cidadão que não se utiliza da traficância como seu meio de vida e sustento permanente. 10. E, ao fim, malgrado haja farta argumentação do Recorrente quanto a reforma da dosimetria da pena, pugnando para que haja uma equiparação da reprimenda aplicada em seu desfavor com a aplicada à sua esposa corréu, aplicando-se a mesma pena para ambos os réus, restou evidente que o magistrado sentenciante consignou as penas, para todos os delitos imputados, no mínimo legal para ambos os réus, que, unificada, totalizou 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, restando prejudicado qualquer pedido de equiparação de penas. 11. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos Recursos de Apelação. 12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Criminal nº 8002226-81.2022.8.05.0250, em que são apelantes DANIEL GONÇALVES BRITO e ALESSANDRA MACIEL SANTANA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça